Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 16844065 e concedo o prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para que o Distrito Federal cumpra a determinação exarada na decisão ID 15849868. Dê-se vistas ao Ente Devedor, conforme solicitado. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto